Tribunal: STF
Processo: Rcl 63251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Radio Televisão Bandeirantes S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 0000403-75.2014.5.02.0008, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na origem, foi reconhecido “vínculo de emprego pelo período de 05/06/2006 a 01/05/2013, mediante o reconhecimento da nulidade dos contratos de prestação de serviços na área de tecnologia da informação, firmados entre a Reclamante e o Sr. Marco”, razão pela qual foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Destaca, reportando-se a prova oral, a “ausência de qualquer fraude ou dos requisitos do vínculo de emprego entre as partes”, afirmando que, na verdade, havia “um contrato de prestação de serviço entre empresas”, bem como que “o Sr. Marco, durante a referida prestação de serviços, se ativava como verdadeiro autônomo”.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, aguarda o julgamento de agravo interno no âmbito do TST.



    Radio Televisão Bandeirantes S.A. defende a violação dos paradigmas indicados, aduzindo que:



    “o interessado do processo de origem (Sr. Marco Aurelio Zamlutti Alves) constituiu sua empresa Zamlutti Informática Ltda - ME. com o claro intuito de prestar serviços autônomos na área de informática, o que inclusive lhe rendeu poupudos valores. 



    50. É evidente que a contratação de serviços entre as partes se deu pacta sun servanda, mediante a contratação de objeto lícito, por agentes capazes e forma prescrita e não defesa em lei. 



    51. Imaginar que o Sr. Marco Alves desconhecia o que estava pactuando, seria o mesmo que menosprezar a inteligência e capacidade cognitiva dos envolvidos. 



    52. É impossível e absurda a hipótese ventilada pela justiça do trabalho ao falar em fraude, vez que, se assim o fosse, o Sr. Marco Aurelio Zamlutti Alves teria dela participado, usufruindo de inquestionável ganho tributário, ao passo que somente a ora Reclamada seria “penalizada” pela suposta fraude. 



    53. O Sr. Marco é um profissional com curso superior, contratado para prestar serviços de especializados na área de tecnologia da informação, cuja remuneração total alcançava cerca de R$ 7.268,00 (em 2013). 



    54. Referido valor, atualizado para outubro de 2023, resulta no importe aproximado de R$ 18 mil. Inexiste qualquer tipo de hipossuficiência no presente caso. 



    55. A relação havida entre a Reclamante e a empresa do Sr. Marco nada mais era do que uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve delegação de parte da atividade-fim da parte Reclamante. 



    56. O profissional responsável (Sr. Marco Aurelio Zamlutti Alves), com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, da qual era sócio, percebendo remuneração expressiva para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional.”



    Requer 



    “a) a concessão do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do processo de origem de n. 0000403- 75.2014.5.02.0008, ora em tramitação perante o C. Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento da presente Reclamação; 



    b) seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de n. 0000403-75.2014.5.02.0008, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Radio Televisão Bandeirantes S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Marco Aurelio Zamlutti Alves por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 0000403-75.2014.5.02.0008, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “a) Do vínculo empregatício



    O reclamante informou, na peça de estreia; ter laborado para a reclamada no período de 05/06/2006 a 01/08/2013, na função de Analista de Sistemas. Para tanto, o fez, na condição de pessoa jurídica, constituindo uma empresa, a Zamlutti Consultoria e Desenvolvimento de Software Ltda., sendo-lhe imposta a condição de que a prestação de serviços deveria ocorrer por intermédio de outra empresa contratada, Sevencom Software e Serviços Ltda., com quem firmou, em 01/09/2006, contrato de prestação de serviços de informática. No entanto, asseverou que sempre prestou serviços com exclusividade nas dependências da ré, requerendo o reconhecimento do liame empregatício.



    Por sua vez, a reclamada confirmou a prestação de serviços através da pessoa jurídica, contudo apontou a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício.



    A Douta Magistrada de origem, sopesando a presença de todos os requisitos legais, reconheceu a existência do vínculo empregatício.



    (...)



    Da apreciação dos depoimentos transcritos, pontuam-se os seguintes aspectos relevantes: i) o autor sempre prestou serviços de forma exclusiva para a reclamada e com subordinação ao cumprimento de horários, projetos e ordens emanadas dos prepostos da ré; ii) o reclamante foi contratado pela gerente de TI da empresa, que também prestava serviços através de pessoa jurídica, tendo a prova confirmado que aludida forma de contratação era usual na empresa, situação que começou a ser modificada nos últimos anos , quando a ré passou a contratar empregados como celetistas; e iii) a demandada não conseguiu comprovar a autonomia do demandante no desenvolvimento de suas atividades.



    Por fim, os contratos de docs. 2/3 do volume apartado da reclamada demonstram a contratação da empresa do reclamante para a prestação dos serviços, além das notas fiscais de doc. 4



    Nesta senda, o lastro probatório indica a presença dos elementos necessários para a caracterização do vínculo empregatício nos moldes preconizados nos arts. 2° e 3°, da CLT.



    Desta feita, nada a reparar, inclusive quanto ao pagamento do décimo terceiro salário e FGTS com a multa de 40%. 



    Mantenho.” (e-Doc 4, p. 21). (grifei).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG), na ADI nº 5835 MC/DF e no nº RE 688.223 (Tema nº 590- RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0000403-75.2014.5.02.0008, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente